Tribunal: TJMT
Processo: 1057195-53.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057195-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[STEFANY ARRUDA DE MELO - CPF: 026.834.041-23 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), STEFANY ARRUDA DE MELO - CPF: 026.834.041-23 (APELADO), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR. NEXO CAUSAL. SEPSE. DANOS MORAIS.
VALOR
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais decorrentes do falecimento de menor após permanência prolongada em ambiente hospitalar em razão do não fornecimento de oxigênio domiciliar, com óbito registrado por sepse entre outras causas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe nexo de causalidade entre a omissão estatal no fornecimento de oxigênio domiciliar e o falecimento da menor por sepse; (
ii
) saber se o
valor
indenizatório de R$ 50.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de conduta omissiva do Poder Público, aplica-se o regime de responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se demonstração do nexo causal e do elemento culpa.

4. A certidão de óbito consigna expressamente sepse entre as causas da morte, síndrome caracterizada por resposta inflamatória sistêmica decorrente de infecção hospitalar, corroborando o depoimento médico sobre complicação infecciosa adquirida durante internação prolongada desnecessária.

5. O
valor

indenizatório de
R$ 50.000,00
encontra-se em consonância com precedentes jurisprudenciais, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação por danos morais sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, exigindo demonstração de nexo causal e culpa, restando caracterizada quando a omissão no fornecimento de oxigênio domiciliar contribui para permanência hospitalar desnecessária que resulta em complicações infecciosas. 2. A presença de sepse na certidão de óbito corrobora o nexo causal com infecção hospitalar decorrente de internação prolongada por omissão estatal. 3. O
valor
indenizatório de
R$ 50.000,00
por danos morais decorrentes de morte mostra-se adequado aos precedentes jurisprudenciais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 00181066020158110015, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2023; TJMT, AC n. 1003551-37.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações
Cíveis
interpost
a
s
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente estadual ao pagamento de
R$ 50.000,00
a título de indenização por danos morais
.

A demanda originou-se do falecimento de menor impúbere, filha da requerente, ocorrido em 10.11.2018. Segundo a narrativa inicial, a criança apresentou quadro febril em 16.2.2018, sendo inicialmente atendida na policlínica do Planalto e posteriormente diagnosticada com pneumonia, necessitando internação hospitalar. Durante meses de tratamento intensivo, a menor foi diagnosticada com síndrome rara denominada Síndrome de Sara ou Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo e Bronquiolite Obliterante Aguda. Em 27.7.2018, houve indicação médica de alta hospitalar condicionada ao fornecimento de cilindro de oxigênio domiciliar. A genitora ajuizou ação judicial específica para obtenção do equipamento, tendo sido deferido o fornecimento em 2.8.2018. A apelante alega que o Estado não cumpriu determinação judicial de fornecimento do equipamento, fazendo com que a criança permanecesse hospitalizada, vindo a falecer por infecção hospitalar.

A magistrada de primeiro grau acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao Estado de Mato Grosso, fundamentando a condenação na existência de nexo causal indireto entre a omissão estatal e o evento morte.

Nas razões recursais
, a
primeira apelante

postula majoração do
valor
indenizatório de
R$ 50.000,00
para
R$ 150.000,00
, argumentando que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas razões recursais, o
segundo
apelante
sustenta ausência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o resultado morte, argumentando que a causa
da morte

oficial não menciona infecção hospitalar e que não foi realizada perícia médica para estabelecimento do nexo causal. Aduz ainda impossibilidade técnica e administrativa para cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido e contradição interna da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do ente público

O
apelante
questiona fundamentalmente a existência de nexo causal entre sua conduta omissiva e o falecimento da menor, sustentando que a causa
da morte
oficial não comprova infecção hospitalar e que não houve perícia médica para estabelecimento da correlação entre o não fornecimento do cilindro de oxigênio e o óbito.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime de responsabilidade civil aplicável ao caso. Tratando-se de conduta omissiva do Poder Público, a responsabilidade civil é subjetiva, exigindo-se a demonstração do nexo causal e do elemento culpa, conforme entendimento jurisprudencial. A teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37,
§
6º, da Constituição Federal, aplica-se precipuamente às condutas comissivas dos agentes públicos.

Estabelecida a natureza subjetiva da responsabilidade por omissão, passo à análise dos elementos caracterizadores do dever de indenizar.

O recorrente sustenta a fragilidade da fundamentação sentencial, que se apoiou no depoimento da médica Silvania, a qual declarou basear suas considerações exclusivamente na leitura dos autos processuais, não se recordando especificamente dos fatos ocorridos em 2018.

Não obstante tal argumento possua aparente consistência técnica, a análise detida dos elementos probatórios revela circunstâncias que corroboram a tese de nexo causal estabelecida na sentença recorrida.

A certidão de óbito
(Id 26747121 da origem)
, documento oficial de fundamental relevância probatória, consigna expressamente entre as causas da morte o termo "SEPSE". A sepse constitui síndrome clínica caracterizada por resposta inflamatória sistêmica decorrente de infecção, podendo evoluir para disfunção de múltiplos órgãos e óbito. Trata-se de complicação médica frequentemente associada a infecções hospitalares, especialmente em pacientes com permanência prolongada em ambiente nosocomial e submetidos a procedimentos invasivos, como a traqueostomia realizada na menor.

Este elemento probatório objetivo corrobora substancialmente o depoimento da médica, conferindo-lhe credibilidade técnica que supera a limitação de sua recordação específica dos fatos. A presença de sepse na certidão de óbito estabelece correlação direta com o relato testemunhal de complicação infecciosa adquirida durante a internação hospitalar.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que a menor obteve alta médica em 27.7.2018, condicionada ao fornecimento de oxigênio domiciliar. O Estado foi judicialmente intimado em 7.8.2018 para cumprimento da ordem, permanecendo inerte até o óbito ocorrido em 10.11.2018. Este lapso temporal de mais de três meses evidencia omissão culposa do ente público, que permitiu a permanência desnecessária da paciente em ambiente hospitalar, expondo-a aos riscos inerentes à infecção nosocomial.

A jurisprudência d
esta Corte tem reconhecido o
nexo causal em casos similares, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SINOP – AFASTADA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL – FALECIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – DANOS MORAIS – DEVER DE REPARAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO – ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade da Administração Pública por ato omissivo é subjetiva, dependendo, para sua configuração, da efetiva ocorrência do dano, de uma omissão ilícita estatal e da relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa do ente público em deixar de prestar ou prestar mal o serviço público. Deve ser mantida a condenação do Município de Sinop, como gestor local do SUS, à reparação por danos morais, quando comprovada a negligência no atendimento médico, haja vista a demora em providenciar a cirurgia necessária, contribuindo para a complicação do estado de saúde do paciente, que veio a óbito. No arbitramento do valor indenizatório por danos morais, deve ser observado o caráter punitivo da pena, evitando o aviltamento da reparação ou enriquecimento do beneficiário, valendo, sobretudo, a reprimenda, pelo seu caráter
pedagógico.

(TJMT, AC n. 00181066020158110015, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2023)

O argumento de impossibilidade técnica não prospera diante do extenso prazo disponibilizado para cumprimento da determinação judicial e da gravidade da situação clínica que demandava urgente providência estatal.

Desta forma, restando demonstrados os elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva - conduta omissiva culposa, dano e nexo causal -, impõe-se a manutenção da condenação.

Da apelação
d
a
genitora

A requerente postula majoração do
valor indenizatório
de
R$ 50.000,00
para
R$ 150.000,00
, sustentando inadequação do valor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação do
valor da indenização
por danos morais constitui atividade judicial complexa que deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Analisando as peculiaridades do presente caso e os parâmetros
d
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, verifico que o valor de
R$ 50.000,00

arbitrado
pela magistrada sentenciante encontra-se em consonância com precedentes análogos.

Neste sentido, este Tribunal tem aplicado valores similares em casos de responsabilidade estatal por morte, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Adriana Francisca dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, fixando o valor indenizatório em R$ 100.000,00, em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura policial que resultou no óbito da filha da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade do Estado pelo evento danoso subsiste frente à alegação de culpa exclusiva de terceiros ou da vítima; e (
ii
) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em atenção aos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido.

4. O Laudo Pericial Criminal elaborado pela Politec demonstra que a viatura policial violou normas de trânsito, ao invadir via preferencial, causando diretamente o acidente.

5. A presença um semirreboque obstruindo a visibilidade e a alegação de ausência de capacete pela vítima não afastam o nexo causal, dada a falta de prova inequívoca da culpa exclusiva da vítima.

6. O dano moral em casos de morte é presumido (in
re

ipsa
) e deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do evento e aos parâmetros jurisprudenciais. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na sentença encontra-se acima da média aplicada em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Apelação de Adriana Francisca dos Santos não provida. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado subsiste quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano causado. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, observando-se precedentes e circunstâncias do caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, incisos I e II; CTB, art. 29, inciso VII, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada: N.U 0003195-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025.

(TJMT, AC n. 1003551-37.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
6
.
2025)

O
valor
fixado atende adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, proporcionando justa reparação pelo sofrimento experimentado sem configurar enriquecimento ilícito ou desproporcionalidade em relação aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

A majoração pretendida implicaria descompasso com os valores usualmente aplicados em hipóteses similares, considerando o grau de participação da conduta estatal no evento danoso e as circunstâncias específicas do caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a fase recursal e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da genitora para 16% sobre o valor da condenação. Não há majoração dos honorários em favor do ente público, uma vez que a genitora não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sentença de primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025